Tribunal: STF
Processo: HC 125642
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. O decreto de prisão preventiva fundamentou-se no fato de que “o episódio de violência contra a pessoa não se trata de caso isolado na vida do acusado, que já possui condenação recente por crime de lesão corporal no ambiente doméstico e familiar”. 3. A sentença de pronúncia destacou “periculosidade elevada do réu”, evidenciada pela gravidade em concreto do crime. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.